Tribunal: TJDFT
Processo: 0738635-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738635-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SEBASTIAO VERISSIMO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de execução proposta pelo autor/recorrente, indeferiu pedido de penhora do salário do agravado em 20% (vinte por cento) dos vencimentos, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Indefiro o pedido de juntada do extrato da pesquisa junto ao INFOJUD, visto que já foi certificado que resultou infrutífera. Caso apontasse a existência de algum bem, seria aberto vista ao credor. Indefiro o pedido da parte credora de penhora de 20% da remuneração do executado, pois o crédito dos autos não possui natureza alimentar, não se inserindo na exceção prevista no art. 833, § 2o do CPC. (id. 141515126). Insatisfeito, o agravante defende, com base em entendimento do Superior Tribunal de Justiça-STJ, a possibilidade de realizar penhora de uma fração salarial desde que não comprometa a subsistência da parte devedora, mesmo que seja para quitar obrigação não alimentar. Destaca que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em reiteradas decisões já se posicionou acerca da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial. Cita precedentes. Pontua que empreendeu diligências a fim de localizar bens do agravado; no entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas. Requer, assim, inclusive com pedido liminar, seja determinada a imediata penhora de 20% (vinte por cento) do salário do agravado. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Merece ser parcialmente concedida a antecipação da tutela recursal, pelos motivos a seguir alinhavados. Em execução de título extrajudicial, a agravante insiste no pedido de penhora de 20% (vinte por cento) sobre o valor líquido mensal dos proventos do executado. Aponta a relativização da impenhorabilidade em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Tribunal da Cidadania, como única forma de satisfazer o crédito exequendo. O pedido de penhora dos proventos foi indeferido no juízo a quo à luz da impenhorabilidade da verba remuneratória preconizada no art. 833, IV, do CPC. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os rendimentos são impenhoráveis até o limite de cinquenta salários-mínimos. Confira-se, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . Por conseguinte, diante da natureza peculiar do salário, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, portanto, os rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça-STJ possui precedentes recentes concluindo que a norma pode ser relativizada quando os montantes percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência do devedor. Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o executado ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo exequente antes que se invoque a proteção do art. 833, IV, do CPC. Segundo a Corte Superior, é possível a penhora do salário do devedor, satisfeitos dois requisitos auferíveis a partir de julgados que versam sobre o tema: 1) o percentual de incidência seja razoável e não prejudique o sustento digno do executado; e, 2) o abatimento do salário seja imprescindível, ante a inexistência de outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Confira-se ementa de julgados do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.1. Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.(Grifo nosso, AgInt no REsp n. 1.990.171/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015.ENTENDIMENTO FIRMADO NOS ERESP N. 1.582.475/MG. DECISÃO MANTIDA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (grifo nosso. AgInt no AgInt no AREsp 1531550/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (Grifo ministerial. EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Em suma, não obstante os sensíveis fundamentos explicitados no decisum concernente à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, a Corte Superior destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Volvendo-se ao caso em análise, os títulos em execução alcançam o montante atualizado de R$ 83.100,48 (oitenta e três mil e cem reais e quarenta e oito centavos), conforme id. 119374601 dos autos originários. Consoante se depreende da leitura dos autos em 1a instância, foram realizadas diligências em diversos sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens do devedor, como SISBAJUD e INFOJUD, as quais restaram infrutíferas (id. 126904538, 127335906, 127039846). É certo, por outro lado, que o agravado é servidor público federal, auferindo remuneração bruta, segundo o portal da transparência do STJ (id. 141282373), que totalizam R$ 13.440,58 (treze mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), valor que não pode ser considerado como o essencial para a sobrevivência do devedor. Nesse aspecto, mostra-se razoável a penhora em 10% (dez por cento) do valor líquido mensalmente percebido pelo agravado, devendo ser assinalado que não há elementos documentais que evidenciem o comprometimento dos proventos em nível que prejudique as necessidades essenciais à subsistência do núcleo familiar, motivo pelo qual merece amparo o pedido recursal como meio de saldar o débito pactuado voluntariamente junto à instituição financeira. No sentido exposto, as seguintes ementas de julgados desta 8a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (grifo nosso, Acórdão 1616276, 07222557020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTOS. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. "A execução visa a satisfação da prestação exequenda, pelo que não pode admirar que, para atingir essa finalidade, a lei conceda uma especial importância à posição do exequente e dos outros credores que venham a intervir na execução (...). Toda execução pressupõe um favor creditoris, isto é, a prevalência dos interesses do exequente sobre os interesses do executado, pois que só esta hierarquização destes interesses incompatíveis permite que o crédito exequendo possa ser satisfeito à custa do patrimônio do devedor." (MENDES, João de Castro, e SOUSA, Miguel Teixeira de. Manual de Processo Civil. v. II. Lisboa: AAFDL, 2022, p. 445). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1614339, 07173233920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Ademais, verifica-se presente o perigo na demora, necessária para a concessão da antecipação da tutela recursal, de modo que devem ser prestigiados os princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Com essas considerações, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para determinar a penhora mensal de 10% (dez por cento) do salário da parte recorrida até a quitação da integralidade da dívida. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator